Tribunal: TCU
Processo: 030.137/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9000/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, ACORDAM em julgar as contas abaixo relacionadas regulares, dar quitação aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 1. Processo TC- Processo 030.137/2015-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Aldo Luiz Mendes (XXX.530.301-XX); Alexandre Antonio Tombini (XXX.444.361-XX); Altamir Lopes (XXX.053.211-XX); Anthero de Moraes Meirelles (XXX.661.796-XX); Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo (XXX.794.793-XX); Luiz Awazu Pereira da Silva (XXX.367.307-XX); Luiz Edson Feltrim (XXX.237.908-XX); Sidnei Correa Marques (XXX.905.481-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Dilmar Ramos Pereira e outros, representando Banco Central do Brasil. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8. Retirada da chancela de sobrestamento do presente processo, com fulcro no §1o do art. 201 do RITCU c/c § 3o do art. 47 da Resolução-TCU 259; 1.9. Julgar regulares as contas dos Srs. Alexandre Antonio Tombini, CPF XXX.444.361-XX; Aldo Luiz Mendes, CPF XXX.530.301-XX; Altamir Lopes, CPF XXX.053.211-XX; Anthero de Moraes Meirelles, CPF XXX.661.796-XX; Carlos Hamilton Vasconcelos Araujo, CPF XXX.794.793-XX; Luiz Awazu Pereira da Silva, CPF XXX.367.307-XX; Luiz Edson Feltrim, CPF XXX.237.908-XX; Sidnei Correa Marques, CPF XXX.905.481-XX, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; e 1.10. Dar ciência deste acórdão ao Banco Central do Brasil, destacando que o inteiro teor da deliberação, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.